Tribunal: TJPA
Processo: 0804102-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804102-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXISTÊNCIA DE PLEITOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ALMEJADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDA A CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que a alegação do impetrante relativa à ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP, já fora objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus, e não conheço da referida argumentação.

2. Igualmente inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância, considerando a existência de pedidos de revogação da custódia preventiva, pendentes de apreciação na instância inferior.

3. Da mesma forma configurar-se-ia em supressão de instância a almejada extensão do benefício concedido aos corréus, dado que a decisão de revogação e/ou substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi proferida por esta Corte, e sim pelo Juízo de 1º Grau.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos quatorze dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000904-35.2020.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente foi
preso no dia 14.03.2021
, em virtude de
cumprimento de mandado de prisão preventiva
, por ter supostamente cometido a infração capitulada no
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Alega o impetrante
o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente,
ante a
ausência dos requisitos legais da custódia preventiva,
tendo, a r. decisão, sido
fundamentada de forma inidônea, com base, unicamente, no reconhecimento do paciente, o qual viola o art. 226 do CPP
, sendo que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a soltura do paciente enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
, até porque o
suposto delito ocorreu em 30.01.2020 e o paciente somente foi preso em 14.03.2021, mais de um ano depois,
e nesse ínterim não se teve notícia de nenhuma conduta irregular de qualquer espécie.

Afirma que se trata de réu primário, com bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita,
o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ínsitas no art. 319 do CPP
.

Requer, ainda,
que os efeitos da decisão do Juiz de 1ª instância, que revogou a prisão dos corréus, sejam estendidos ao paciente, ou que seja determinado que aquela autoridade assim o faça
, em homenagem ao
princípio da isonomia
, considerando que
os corréus – os quais estão em igualdade de condições fático-processuais – tiveram as prisões preventivas revogadas em primeira instância
.

Pugna pela concessão
liminar
da presente ordem.

A liminar foi indeferida,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente é um dos acusados do cometimento da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. De acordo com o inquérito policial, na madrugada do dia 30.01.2020, o paciente, juntamente com os demais denunciados (vigilantes da empresa “Lions”), abordaram o adolescente L. C. A. D. S. (16 anos) e o conduziram a um imóvel, ocasião em que passaram a agredi-lo, por ter tentado furtar uma igreja. Relatou, a vítima, que foi atingido por um tiro no braço e empreendeu fuga, sendo alvejado por mais quatro disparos e, mesmo ferido, conseguiu se esconder dentro do matagal, logrando êxito em encontrar uma carona que o direcionou ao hospital municipal desta comarca. O setor psicossocial do hospital informou o fato às autoridades competentes, e os pacientes foram reconhecidos pela vítima. Os policiais, em diligência à sede da empresa “Lions”, encontraram uma arma de fogo sob a posse do corréu Abada Albuquerque Marinho, e o veículo cor prata, o que corroborou a declaração da vítima.

Informa, quanto à efetivação da medida constritiva, que os agentes Abada Albuquerque Marinho E Selma Cristina Evangelista de Melo foram presos em flagrante no dia 31/01/2020, tendo sido, ao primeiro, convertida a prisão em flagrante em preventiva, e, à segunda, concedida a conversão em prisão domiciliar.

Assevera que, em relação ao paciente, na decisão que homologou a prisão em flagrante dos demais, fora analisada a representação da autoridade policial e decretada a prisão preventiva, a qual ainda não foi logo cumprida.

Prossegue informando que a denúncia fora recebida em 11.03.2020, tendo sido citados apenas Abada e Selma e apresentadas defesas também apenas em relação a estes. Em relação ao paciente Diego, a tentativa de citação restou frustrada, o que impedia o regular seguimento do feito.

Refere que, em 19.03.2021 fora comunicado o cumprimento do mandado de prisão expedido de desfavor do paciente, o qual ocorreu em razão da prisão em flagrante nos autos nº 0802040-97.2021.8.14.0040, ocasião em que fora determinada a renovação da citação do agente.

Ressalta que, além deste, o paciente também responde ao feito criminal tombado sob o nº 0012658-42.2018.8.14.0040, conforme consta da folha de antecedentes constante dos autos.

Frisa que existem, nos autos, dois pedidos de revogação de prisão protocolados por causídicos diversos, ambos com procuração nos autos, sendo que nenhum deles é o subscritor do presente remédio constitucional. Os pedidos ainda pendem de manifestação do ministério público, visto que os autos foram solicitados ao referido órgão para que fossem prestadas as presentes informações.

Por fim, giza que, embora tenham sido protocolados os pedidos de revogação da prisão, nenhum dos causídicos apresentou, até o momento, a necessária resposta à acusação.

À fl. 532, peticionou o impetrante, requerendo a intimação para realizar a
sustentação oral
da presente ordem
(ID nº 5195999).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do
writ
.
No
mérito
, por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

A presente ordem não pode ser
conhecida
, por vários motivos.

A um, porque, como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, o argumento de
ausência de requisitos e fundamentos legais para a decretação da custódia cautelar já foi objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal (nº 0801976-47.2020.8.14.0000), julgado na sessão realizada por meio de videoconferência, no dia 29.06.2020
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
impetrado pela ora paciente, alhures citado, também de minha relatoria:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU, ABADA ALBUQUERQUE MARINHO. PREJUDICADA EXAME DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RÉUS: DIEGO DO NASCIMENTO COSTA E SELMA CRISTINA EVANGELISTA DE MELO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RELAÇÃO A PACIENTE SELMA DE MELO. EXCEPCIONALIDADE. ART. 318, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. Homologo o pedido de desistência interposto pela defesa do paciente, Abada Albuquerque Marinho, para que produza seus efeitos legais, extinguindo o feito sem exame de mérito, restando prejudicada a análise do pleito de Trancamento de Ação Penal, em relação ao delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/06 imputado na peça acusatória ao referido paciente.

2.
Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor dos pacientes, Diego do Nascimento da Costa e Selma Cristina Evangelista de Melo, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Vislumbra-se, in casu, que a paciente, Selma Cristina Evangelista de Melo, preenche o disposto no art. 318, III, do CPP, incluído pela Lei 13.257/16, razão pela qual tenho que a substituição procedida pelo Magistrado a quo se encontra adequada ao caso concreto, visto que a Lei busca a proteção e o resguardo dos filhos menores de 06 anos, devendo a denunciada permanecer em prisão domiciliar, conforme decidido pela autoridade dita coatora.

4.Ordem conhecida, em parte, e denegada na parte conhecida, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Assim, por se tratarem, estes pleitos, de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
,
não conhecendo da referida argumentação.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas art. 121, §2º, II, IV c/c. §2º - A I c/c artigo 16 da Lei 10.826/03. 2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis. 3. Não conhecimento do writ, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº 0805206-34.2019.8.14.0000, julgada em 31/07/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Frise-se que muito embora já tenha sido pronunciado o paciente, sendo indeferido seu direito de recorrer em liberdade, a fundamentação apresentada no referido decisum faz remissão à persistência dos requisitos cautelares, não havendo, então, qualquer alteração fática a se examinar. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre. (TJPA - 2642628, 2642628, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

A dois, porque a autoridade coatora informa que existem, nos autos principais, dois pedidos de revogação de prisão protocolados por causídicos diversos, que ainda pendem de manifestação do RMP. Em consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que ainda
não houve qualquer manifestação judicial a esse respeito
.
Desta forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de idênticos pedidos de revogação da custódia preventiva, ainda pendentes de apreciação pelo Juízo
a quo
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Por fim
, no tocante à requerida extensão de benefício da liberdade concedido aos corréus
, também não pode ser conhecida, por não se tratar de extensão, já que a concessão não foi proferida por esta Corte, e sim em 1º grau de jurisdição, fato este que impossibilita a análise do pedido,
igualmente sob pena de supressão de instância
.

Na mesma esteira:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33, 35 E 36 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. É indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, quando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na periculosidade real do agente, revelada pelo acervo fático constante dos autos, apurado após longa investigação no bojo da Operação “Vento Norte”, que indica o coacto como “uma das lideranças locais da célula criminosa ligada a facção ‘comando vermelho’, atuando ainda na comercialização de drogas de forma habitual, nesta cidade de Igarapé-Miri/PA”. 2. Não há que se deferir ao coacto a extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, seja porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes, como também, em razão da competência pertencer ao juízo a quo que concedeu a benesse. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJPA - 4904015, 4904015, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2021